Tribunal: STF
Processo: Rcl 46589
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Daniel Sales Ferreira, contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, proferida nos autos do Processo 0719159-15.2020.8.07.0001.
    Afirma o reclamante que, julgado o mérito do RE-RG 960.429 (tema 992) por esta Corte Suprema, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região determinou a remessa dos autos (Processo 0000850-94.2017.5.10.0021) à Justiça Comum, dada a tese de repercussão geral estabelecida quanto à competência para processar e julgar controvérsias acerca de questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, quando adotado o regime celetista de contratação de pessoal.
    Redistribuído o feito ao Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a ação foi julgada improcedente, tendo o reclamante interposto recurso ordinário, encaminhado à 8ª Turma Cível do TJDFT., autoridade ora reclamada. Foi então apresentada petição requerendo a remessa dos autos à justiça especializada, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos do RE-RG 960.429 (tema 992), paradigma da repercussão geral, que prorrogou a competência da justiça trabalhista nos processos com sentença de mérito proferida até a data de 6.6.2018.
    O pedido restou indeferido, sob o fundamento que “tal modulação se refere aos processos que ainda tramitam no âmbito da Justiça do Trabalho e ainda não remetidos à Justiça Comum, a fim de que continuem em curso naquele Juízo” (eDOC 8). 
    Na presente reclamação sustenta-se, em síntese, que a autoridade reclamada afronta à autoridade desta Corte, uma vez que, com a modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos do RE-RG 960.429, foi estabelecida nova tese fixando a competência da justiça do trabalho para ações já sentenciadas em data anterior à 6.6.2018.
    Nesses termos, assevera que:
    “Com o devido respeito, mas tal decisão desconsidera que todas as decisões ali proferidas, inclusive a sentença proferida naquele juízo comum (4ª Vara da Fazenda Pública do DF) são ABSOLUTAMENTE NULAS, pois o referido processo foi sentenciado pela Justiça do Trabalho em 12/04/2018, e a nova sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública do DF que cassou tal sentença da justiça do trabalho, é nula, dada sua incompetência levada a efeito pela publicação do acórdão do STF nos autos do REx. 960.429/RN que modulou os efeitos de sua decisão. 19 
    Com a nova modificação da competência material definida pelo STF, nos processos sentenciados até 06/06/2018 na Justiça do Trabalho, (o caso deste) a competência deveria CONTINUAR lá na Justiça do Trabalho. 
    A lógica utilizada pelo juízo do eminente desembargador membro da 8ª Turma Cível do TJDFT não guarda coerência técnica, pois, se a sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública do DF, há época, (30/07/2020) cassava a sentença proferida na Justiça do Trabalho, então, com a decisão deste E. STF nos embargos de declaração que redefiniu a competência para a Justiça do Trabalho, a sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública do DF passou a ser nula e consequentemente, revogou automaticamente a cassação da sentença da Justiça do Trabalho proferida em 12/04/2018, sendo esta última válida por razões de competência absoluta”. (eDOC 1, pp. 19-20) 
    Requer assim a concessão de medida liminar para determinar o sobrestamento do processo na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para “ser declarada a incompetência absoluta daquele juízo, determinado-se por vias de consequência, a remessa dos autos à Justiça do Trabalho de Brasília/DF, para que o processo possa ser retomado do estado em que se encontrava quando foi remetido para a Justiça Comum”. (eDOC 1, p. 23)
    É o relatório.
    Passo a análise do pedido liminar.
    Inicialmente, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 960.429, de minha relatoria, DJe 24.6.2020, firmou entendimento segundo o qual compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. (tema 992 da sistemática da repercussão geral).
    Ocorre que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, acolhendo parcialmente os embargos de declaração opostos, fixou a seguinte tese para o tema: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho”.
    Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 992. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. Decisão embargada que definiu competência da Justiça Comum. 2. Pedido de modulação de efeitos nos termos do art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil. Manutenção dos atos já praticados. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para modular os efeitos da decisão embargada, complementando a tese fixada, que passa a ter a seguinte redação: ‘Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho’. (RE 960429 ED-segundos, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15.12.2020 DJe 5.2.2021) 
    Dessa forma, restou prorrogada a competência da justiça trabalhista para aqueles feitos sentenciados em data anterior à 6.6.2018.
    No presente caso, verifico que o TRT da 10ª Região remeteu os autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios antes do julgamento desta Corte que modulou os efeitos da decisão que firmou a tese do tema 992-RG. Por sua vez, a autoridade reclamada confirmou sua competência para processar e julgar o feito, em decisão com o seguinte teor:
    “A presente ação foi distribuída, inicialmente, em julho de 2017, ao Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Brasília (processo nº 0000850-94.2017.5.10.0021), oportunidade em que foi julgada improcedente (ID 19934108, pgs. 5/11), em 12.4.2018, ensejando a interposição de recurso ordinário pelo autor (19934115, pg. 2/26). 
    Ocorre que, em março de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu o Tema 992, com repercussão geral, tendo fixado a tese de que ‘Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação pessoal’. 
    Em razão disso, o Tribunal Regional da 10ª Região declarou a incompetência da Justiça Trabalhista para processar e julgar o presente feito e determinou a sua remessa para a Justiça Comum do Distrito Federal (ID 19934120, pg. 17), em abril de 2020. 
    Redistribuídos os autos para o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o nobre Magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido estampado na inicial e condenou o autor a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade, por ser o demandante beneficiário da gratuidade de justiça. 
    Sobrevindo a modulação dos efeitos no Tema 992, em virtude do julgamento dos Embargos de Declaração no RE 960.429 (ata de julgamento publicada no DJe em 8.1.2021), a tese fixada foi complementada com a ressalva para a perpetuação da competência da Justiça Laboral ‘quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho’. 
    Sem esforço, conclui-se que tal modulação se refere aos processos que ainda tramitam no âmbito da Justiça do Trabalho e ainda não remetidos à Justiça Comum, a fim de que continuem em curso naquele Juízo, conforme linha de intelecção do eminente Ministro Relator Gilmar Mendes, explícita no excerto do voto condutor do mencionado julgado: 
    (…)
     Ademais, a parte desconsidera que houve sentença de mérito no âmbito desta Justiça Comum, em 30.7.2020 (ID 19934145), sendo flagrante que esta demanda não é alcançada pela modulação dos efeitos em questão. 
    Com essas considerações, indefiro o pedido”. (eDOC 8) (Grifei)
    Assim, em um primeiro juízo, me parece que o Tribunal reclamado deixou de observar o decidido por esta Corte no Tema 992-RG.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 0719159-15.2020.8.07.0001, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).
    Cite-se a parte beneficiária (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente